Tribunal: CARF
Processo: 11030.723047/2019-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.723047/2019-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.312 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Assunto
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PARA INCLUSÃO NO SIMPLES
NACIONAL
Recorrente
TRANSPORTES CIATHUR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que os autos retornem a DRF de origem
do contribuinte e eles esclareçam, através de Relatório Circunstanciado, os seguintes pontos: (1)
Se os parcelamentos apontados pela Recorrente no recurso voluntário, tanto na Receita Federal
quanto na Procuradoria da Fazenda Nacional, foram regularmente requeridos e quando; e (2) Se
as primeiras parcelas dos parcelamentos foram quitadas até 31/01/2019.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-49.431, de 08 de agosto de
2019, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
A Recorrente teve seu pedido de inclusão no Simples Nacional para o ano
calendário de 2019 indeferido em razão de débitos, cuja exigibilidade não estava suspensa.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade com os fatos e
fundamentos abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11030.723047/2019-22
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.312 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.723047/2019-22

A 2a Turma da DRJ/CGE julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples, visto que os débitos permaneciam em aberto,
sem a exigibilidade suspensa.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 28/08/2019 (e-
fl. 44) e apresentou Recurso Voluntário aos 09/09/2019 (e-fls. 47 a 56, acrescida de
documentos), com as razões abaixo:
I – OS FATOS
A empresa IMPUGNANTE acima, confirmou a negociação de pedido de parcelamento
em 28/01/2019, na Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda.
II – O DIREITO DE IMPUGNAR
II.1 – PRELIMINAR
Conforme acima demonstrado foi parcelado os débitos, de multa GFIP e débitos
relativos ao IRPJ, CSLL, PIS E COFINS, inclusive foram recolhidos os valores não
passiveis de parcelamento.
III – MÉRITO
Dessa forma, conforme acima demonstrado anexamos os comprovantes do
parcelamento dos débitos junto a Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional.
IV – CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, considerando tudo mais, solicitamos que seja reconsiderado o
Termo de Indeferimento impugnado.

É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fls. 03 a 05 .
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.312 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.723047/2019-22

A Recorrente defende-se nos autos alegando ter efetuado o parcelamento dos
débitos.
A DRJ, por sua vez, fundamentada no relatório Informações de Apoio à Emissão
de Certidão da RFB (fls. 34), verificou que os débitos continuam pendentes de regularização e
não estão com a exigibilidade suspensa.
No recurso voluntário, a Recorrente repete os argumentos da manifestação de
inconformidade e junta documentos que comprovariam o pedido de parcelamento.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Através dos documentos acostados ao processo, não é possível concluir ter o
pedido de parcelamento sido acolhido e os pagamentos das parcelas efetuadas regularmente.
Outrossim, a Recorrente junta documentos aos autos demonstrando ter efetuado o
pedido de parcelamento tanto na Receita Federal quanto na Procuradoria da Fazenda Nacional
dentro do prazo para regularizar as pendências (28/01/2019).
Diante disso, entendo que os autos devem retornar à Delegacia de Origem, para
que seja esclarecido no processo se de fato os pedidos de parcelamento cujas comprovações
foram juntados ao recurso voluntário foram efetivados e foram pagos e ou ainda estão ativos.
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligencia, para que os autos
retornem à DRF de origem do contribuinte e eles esclareçam, através de Relatório
Circunstanciados, os seguintes pontos: (1) Se os parcelamentos apontados pela Recorrente no
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.312 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.723047/2019-22

recurso voluntário, tanto na Receita Federal quanto na Procuradoria da Fazenda Nacional, foram
regularmente requeridos e quando, bem como informar se foram deferidos e estão sendo
cumpridos; (2) Se as primeiras parcelas dos parcelamentos foram quitadas até 31/01/2019.
Após elaboração do de Relatório Circunstanciado, que seja aberto prazo para a
Recorrente se manifestar sobre o mesmo, em obediência ao princípio do contraditório.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital